Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Cabíveis Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que não analisa a impugnação à gratuidade de justiça, ventilada em contrarrazões.

II. A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da precariedade financeira de quem pleiteia, ainda mais no caso em apreço em que a parte autora/recorrente é servidora pública federal, percebendo proventos líquidos mensais superiores à 6 salários mínimos, consoante contracheques de ID 21431183/21431186).

III. A alegação genérica de que não detém aporte financeiro necessário para suportar o custo das despesas judiciais sem comprometer a subsistência própria e familiar, sem respaldo em qualquer documento no arcabouço processual, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência relatada, mormente em face dos ganhos comprovados nos autos.

IV. Com efeito, os contracheques apresentados são suficientes para afastar a alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, acolhe-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões para afastar o benefício anteriormente concedido.

V. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão ventilada e, acolhendo a impugnação apresentada, condenar a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa (literalidade do art. 55 da Lei 9099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.